Tribunal: CARF
Processo: 10880.733845/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.733845/2011-31
ACÓRDÃO
2102-003.318 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDREIA XAVIER POLASTRO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.318 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.733845/2011-31
2

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010 do contribuinte
acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração
das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda Pessoa Física, de fls. 04/10.

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a a glosa de
R$ 19.600,00 correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas, e a glosa
de R$ 2.708,94 correspondente à Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/03, e dos
documentos de fls. 11/122, alegando, em síntese, que concorda com a infração de
Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
Em relação ao lançamento de dedução indevida de despesas médicas, alega que o
valor refere-se a despesas médicas próprias. Impugnação Parcial – Transferência do
Crédito Tributário para outro Processo
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.318 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.733845/2011-31
3
Tendo em vista a apresentação de impugnação parcial ao lançamento, o crédito
tributário discriminado abaixo foi transferido deste para o Processo no
16151.720123/201308, atendendo ao que dispõe o § 1o do art. 21 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972.

A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2009
Ementa:
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. Comprovadas, parcialmente, as
despesas médicas informadas na declaração de rendimentos do exercício
fiscalizado, deve ser restabelecida a dedução relativa à despesa comprovada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 27/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o recorrente apresentou todos os recibos necessários para
comprovar suas despesas médicas, que são suficientes para respaldar suas deduções legais
conforme previsto na legislação tributária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a ausência de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.318 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.733845/2011-31
4
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto, não dá
aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais.
A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm
potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação.
O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto a determinado fato questionado. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999,
autoriza a fiscalização a exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência
efetiva das deduções declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o
ônus probatório, uma vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas
sem a audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, §
4o.
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
de toda a lide.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais. Impende,
neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de número 180, de cristalino
enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais. Acórdãos
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.318 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.733845/2011-31
5
Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318,
2202- 005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médica em questão.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Deduções de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o,
inciso II, alíneas "a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será
a diferença entre as somas:
(...)
II das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas
domiciliadas no País, destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades
que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes CGC de
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.318 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.733845/2011-31
6
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer
espécie ou cobertas por contrato de seguro;
V no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, exige-se a comprovação com receituário
médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando
realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124a da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas
pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto
de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do caput deste
artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008.
Foram glosadas as despesas médicas abaixo discriminadas, uma vez que
não houve comprovação do efetivo pagamento destas despesas:

O contribuinte apresenta impugnação alegando que o valor refere-se a
despesas médicas próprias.
O art. 73 e seu § 1o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda) dispõe:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decretos-lei n.o 5.844,
de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos
rendimentos declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis,
poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-lei
n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Por força dos dispositivos transcritos, a autoridade fiscal pode exigir que o
contribuinte apresente, além dos simples recibos emitidos pelo profissional,
documentos que comprovem o efetivo desembolso dos valores.
Para comprovar as despesas médicas acima relacionadas, a Impugnante
apresentou os seguintes documentos:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.318 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.733845/2011-31
7

Também foram apresentados os Extratos da Caixa Econômica Federal, de
fls. 41/43, Extratos do Banco do Brasil, de fls. 63/95, Extratos do Banco
Bradesco, de fls. 96/122.
A Impugnante indicou os valores abaixo nos extratos com o nome dos
profissionais:

Nas declarações apresentadas, a Impugnante alega que pagou em espécie
os tratamentos efetuados pelas profissionais NAIF SALOMAO JR,, ANDREA
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.318 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.733845/2011-31
8
BERCKENHAGEN, REGINA DE CASSIA FERRARI e MARCIA VIOTTI. Sendo
assim, os valores indicados acima como cheques compensados não poderão
ser acatados.
Somente o saque efetuado em 17.08 seria suficiente para pagar o valor de
R$ 850,00 na data de 30.08, conforme tabela acima. Desta forma, a
dedução do referido valor deve ser recomposta à declaração de ajuste anual
da Impugnante.
(...)
Em relação ao pedido alternativo de transação tributária, não é competência deste
E. CARF a concessão do referido benefício, por força de sua competência regimental atribuída pela
Portaria MF no 1634/2023.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 220
DF CARF MF
Original